Tribunal: TJBA
Processo: 0011699-73.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011699-73.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGNO MAFRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JOSE MOURA FILHO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOCUMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. PROVA DE CONDUTA CULPOSA. ATENDIMENTO POR DIVERSOS MÉDICOS DA REDE CONVENIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0011699-73.2000.8.05.0001
, tendo como Apelantes
MAGNO MAFRA OLIVEIRA E OUTRO
,
sendo Apelados
RAFAEL ANDRADE MOURA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.